Tribunal: STF
Processo: HC 102086
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO 
   LEGAL. DECISÃO QUE INDICOU FATOS CONCRETOS E EM TESE VÁLIDOS PARA A 
   EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se comprovam, nos 
   autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem 
   ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.	
2. É 
   válida a exasperação da pena-base desde que fundada em fatos 
   concretos e em tese válidos, não se prestando o habeas corpus para 
   ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais 
   invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. 
   Precedentes.
3. Ordem denegada.